Tribunal: TJES
Processo: 0000119-43.2021.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-43.2021.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000119-43.2021.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA
, eis que inconformado com a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES, fls. 127/129 (ID 2228641), que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Apresentadas as razões recursais, fls. 138/141 (ID 2228641), pleiteia a defesa do recorrente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Requer, ainda, sejam arbitrados honorários em favor da advogada dativa por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, fls. 144/145 ( ID 2228641), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, fls.147/148, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ( ID 2786615), manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da r. decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000119-43.2021.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA
, eis que inconformado com a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES, de fls. 127/129 (ID 2228641), que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Apresentadas as razões recursais, fls. 138/141 (ID 2228641), pleiteia a defesa do recorrente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Requer, ainda, sejam arbitrados honorários em favor da advogada dativa por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, fls. 144/145 ( ID 2228641), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, fls.147/148, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Consta da inicial, em síntese,
que no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 16h10min, na Rua Bento Almeida Moço, Bairro Quilombo, Iúna/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com 'animus necandi', utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, matou, por motivo fútil, a vítima Fábio Dionízio Teixeira, desferindo-lhe disparo de arma de fogo, que por sua natureza e sede foram a causa suficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico de fls. 28/29. Depreende-se dos elementos de informação que acompanham o presente denúncia que, a vítima Fábio Dionizio Teixeira era usuária de substâncias entorpecentes. Influi-se do inquérito policial em epígrafe, sobretudo das declarações prestadas na esfera inquisitiva pela testemunha Maria Helena de Souza Ferreira (fl. 09) que a vítima, à época seu companheiro, costumeiramente comprava substâncias entorpecentes para o consumo próprio com o denunciado, bem como que esse residia no andar superior da residência da vítima. A testemunha Maria Helena ainda relatou que a vítima havia lhe informado que devia ao denunciado a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) em razão da compra de drogas. Emerge-se dos autos que na ocasião dos fatos, a vítima deslocou-se até a residência do denunciado, a fim de adquirir com ele substâncias entorpecentes; todavia, Sebastião se recusou a realizar a venda em razão de Fábio estar-lhe devendo. Ato contínuo, iniciou-se uma contenda entre o denunciado e a vítima, em razão da dívida proveniente da compra do entorpecente, oportunidade em que, de forma abrupta e inesperada, o denunciado a executou mediante disparo de arma de fogo, que, segundo laudo cadavérico juntado aos autos, a atingiu na região da fúrcula esternal, causando anemia aguda em decorrência da lesão provocada nos órgãos torácicos. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que na ocasião dos fatos esta encontrava-se totalmente desarmada e sob efeito de bebida alcoólica, sendo surpreendida com o disparo fatal de arma de fogo pelo denunciado. Outrossim, apurou-se que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que motivado por uma discussão entre o denunciado e a vítima que fundou-se em cobrança por dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente pelo denunciado. Deflui-se, ainda, do presente caderno inquisitivo que a Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local constataram o óbito da vítima Fábio Dionizio Teixeira
.

Pois bem.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim unificado n.º 43838043 de ff. 09-11; termos de declaração das testemunhas de ff. 12-16; auto de apreensão de f. 20; laudo preliminar de substância entorpecente de f. 22; laudo de exame cadavérico de ff. 31-32; auto de interrogatório de ff. 39-40; auto de apreensão de f. 42; auto de eficiência de armas de fogo e/ou munições de f. 43 e relatório final de inquérito de ff. 45-47.

Às fls. 55/69 consta ainda o Laudo Pericial do Local do Homicídio n.º 13.095/2020.

Por seu turno, a autoria restou demonstrada,
a priori
, pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual (mídia anexa), além da própria confissão do réu, ora recorrente, em juízo, o qual afirma sinteticamente que estava traficando crack há cerca de 02 (dois) meses no local e que a vítima era usuária, entretanto, nega que a dívida por drogas tenha sido a motivação do delito. O acusado teceu a versão de que havia emprestado certa quantia para Fábio, tendo transcorrido o prazo sem que ele efetuasse o pagamento, razão pela qual, ao ser procurado pelo mesmo na data dos fatos, se recusou a vender drogas e a lhe emprestar mais dinheiro, momento em que Fábio começou a ficar bravo. Na sequência, segundo o denunciado, Fábio teria retornado em posse de “um pedaço de madeira” e tentado invadir sua residência escalando o portão, ocasião em que pegou a arma de fogo e efetuou o disparo com a intenção de se defender.

Ademais, destaca-se que a defesa não se insurge acerca da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que se prossiga para o julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que presentes indicativos da autoria na prática do delito de homicídio qualificado pelo acusado.

De todo modo, cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 414, "caput", do Código de Processo Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, exatamente como se deu na hipótese dos autos.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras. Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.), entende que:
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. O Tribunal a quo manteve a qualificadora do motivo torpe. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente
caso
, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada em razão de existir versão nos autos de que o homicídio supostamente decorreu de uma discussão entre a vítima e o denunciado, devido à dívida de drogas.

Já a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima consiste no fato de que ela se encontrava alcoolizada e desarmada quando foi surpreendida pelo disparo letal efetuado pelo denunciado Sebastião Sabino de Oliveira Neto, o que, em tese, respalda a manutenção da aludida qualificadora.

Logo, como já dito, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida nos exatos termos em que proferida, eis que será objeto de análise pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer da lavra do Dr. Cleber Pontes da Silva:

“Insta destacar que o próprio recorrente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou ter vendido drogas à vítima, aduzindo, ainda, ter lhe emprestado determinada quantia em dinheiro. Não tendo Fábio pago a dívida de drogas e o empréstimo, alegou o recorrente que no dia dos fatos se recusou a vender mais drogas, o que teria sido a causa de uma discussão entre as partes. Embora sustente o recorrente que os disparos teriam sido feitos em razão da agressividade da vítima, que teria tentado invadir sua residência portando 'um pedaço de madeira', inexistem provas que subsidiem tal tese defensiva, mostrando-se verossímil a versão narrada na denúncia, qual seja, que em razão da discussão motivada por dívidas de drogas, o recorrente surpreendeu Fábio mediante disparos de arma de fogo, fato que, indubitavelmente, dificultou a defesa da vítima."

Prosseguindo, tendo a Drª. Flávia Amorim de Souza OAB/ES 33.528 sido nomeado como advogada dativa do réu ante a inexistência de Defensor Público para atuar naquela Unidade Judiciária, e, por ter apresentado razões de recurso em sentido estrito, em segundo grau de jurisdição em favor do recorrente, procedo nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais), por sua atuação em segunda instância.

Destarte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a r.decisão de 1º grau.

Defiro
o requerimento de fixação de
honorários à Drª. Flávia Amorim de Souza OAB/ES 33.528, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reai
s), a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados nessa fase recursal.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - QUALIFICADORAS MANTIDAS – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1) Provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia. Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição às qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Desaconselhável nesta fase, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras.

2) Em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida nos exatos termos em que proferida, eis que será objeto de análise pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

3)
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000119-43.2021.8.08.0028 tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.